Tribunal: TJDFT
Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração Id. 61104785, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora